Tribunal: TJDFT
Processo: 0710499-09.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710499-09.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SORAYA GUEDES DE SOUZA EMBARGADO: CLARO S.A. DECISÃO Verifica-se, do andamento processual, que o acordão, ora embargado, foi publicado no DJE em 04.05.2020. Dessa forma, o prazo para impugnação teve início, em 05.05.2020, e se encerrou em 11.05.2020. Intempestivo, pois, o embargos de declaração opostos em 14.05.2020. Ademais, verifica-se que o presente recurso foi subscrito pela própria embargante, portanto, ausente pressuposto objetivo de admissibilidade. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 41, §3o, e 83, §1°, ambos da Lei 9.099/95, deixo de conhecer os embargos de declaração opostos. Int. Brasília/DF, 15 de maio de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora